Tribunal: TJPA
Processo: 0809431-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809431-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUBENS JOSE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou
in casu
. O mero inconformismo da parte com o que foi decidido não se coaduna com os estreitos limites deste recurso. Precedentes jurisprudenciais. Inexistência de mácula ao princípio da colegialidade, uma vez que é facultado ao relator julgar monocraticamente ação incabível, inadmissível ou prejudicada, à luz do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por RUBENS JOSÉ DA COSTA (ID – 15109576), em face da Decisão Monocrática registrada sob o ID – 14968597, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em virtude de sua instrução deficiente.

Aduz o embargante a existência de
obscuridade
,
contradição
e
omissão
na
r. decisum
, pois deixou de analisar outras teses levantadas pela defesa (violação à Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal e insuficiência técnica do causídico que atuou na defesa do paciente) e por ter o juízo impetrado, em suas informações, comprovado de forma tácita a inexistência de procuração do advogado que defendeu o coacto nos autos do Ação Penal nº 0001552-12.2011.8.14.0046.

Requer a reconsideração da decisão embargada e, subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

De acordo com o art. 619, do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendam a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.

Alega
a defesa que a decisão embargada (ID – 10173165) está obscura, contraditória e omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conceitualmente, obscuridade é a falta de clareza em uma manifestação, ao passo que contradição é a existência de proposições inconciliáveis e omissão dar-se-á quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Na espécie, não se vislumbra quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP, pois, diferentemente do que afirma o embargante, primeiro, a
r. decisum
não se mostra desprovida de clareza, na medida em que relatou todos as alegações contidas na impetração e, ao final, concluiu pela impossibilidade de analisá-las, haja vista a sua instrução deficiente.

É imperioso dizer que não houve qualquer decisão acerca da procedência ou não do alegado, simplesmente porque não foi juntada a íntegra da ação penal originária, o que seria ônus dos impetrantes, como forma de possibilitar ao julgador o exame da existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, ora embargante.

De igual modo, não houve contradição entre a manifestação judicial e a impetração, uma vez que os argumentos defensivos giram em torno tão somente da alegação de que o advogado que atuou na defesa do embargante no processo de origem, Dr. Wandergleisson Fernandes Silva (OAB/PA Nº 16.961), o fez sem procuração nos autos.

Para tanto, basta uma leitura atenta do item 1 da ação mandamental (“do constrangimento ilegal”), onde isso é repetido em diversas oportunidades, exaustivamente.

Tanto isso é verdade que o impetrante pede que o coacto seja tido por indefeso e anulado o processo desde o momento em que deveria ter sido iniciado o patrocínio técnico em juízo, justamente pelo fato de o referido causídico ter, supostamente, atuado sem instrumento procuratório e, inclusive, abandonado a causa após a sentença do Tribunal do Júri.

A falta da cópia integral da ação penal originária inviabiliza o exame da alegação suso mencionada, razão pela qual o
writ
não foi conhecido, o que, nem de longe, se mostra incoerente.

Nessa perspectiva, não procede a alegação do embargante de que o juízo de piso comprovou tacitamente a inexistência de procuração nos autos, pois, como se vê nas informações constantes do ID – 14713830, ele apenas fez uma exposição dos fatos, e tampouco a suficiência da ata de julgamento do Tribunal do Júri para constatar o alegado, mesmo porque, conforme documento no ID – 14566361, o aludido causídico esteve acompanhando o embargante também na audiência de instrução.

Ademais, está mencionado na sentença de pronúncia acostada no ID – 14566350 que o embargante foi devidamente interrogado em juízo, cuja audiência foi gravada em áudio e vídeo, que também não acompanharam a impetração e que serviriam, por exemplo, para verificar se o réu indicou o advogado supracitado, o que supriria a ilegalidade aventada, dispensando a apresentação de instrumento de mandato, à luz do art. 266, do CPP.

Como se vê, muitas são as razões pelas quais se entendeu pela deficiência na instrução do
writ
e pela inexistência de ilegalidade manifesta, a ponto de justificar a anulação do processo, como pleiteou a defesa.

Pontua-se, ainda, que a decisão embargada não deixou de apreciar nenhuma tese defensiva, posto que, como dito anteriormente, o alegado pela defesa gira em torno de uma suposta ausência de instrumento procuratório ao defensor do embargante à época, sendo deste fato decorrente a alegada deficiência técnica da defesa, o que, na esteira do entendimento contido na Súmula 523, do STF, seria causa de nulidade relativa, a qual, portanto, depende da comprovação de prejuízo ao réu, também não demonstrado de plano, limitando-se os impetrantes a justificá-lo em razão dos procedimentos adotados pela defesa anterior dele.

É importante dizer que,
prima facie
, do que foi juntado na impetração, constata-se que o embargante não ficou sem defesa na Ação Penal nº 0001552-12.2011.8.14.0046.

Destarte, certo é que o embargante se insurge contra o provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, na medida em que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ao decidido ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO
.

1.
Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado
e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.930.555/AP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA O CABIMENTO DO RECURSO, ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO –DESCABIDA
– EMBARGOS REJEITADOS.”
(TJ/MS, ED 1402237-12.2023.8.12.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, j. 09/05/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
–
DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DA VIA ELEITA
–
INTELIGÊNCIA DO ART.
619
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS REJEITADOS
.”
(TJ/SP, ED 1506745-82.2021.8.26.0228, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade e do direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal, na medida em que, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]
c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[2]
e art. 3º, do CPP
[3]
, compete ao relator
“mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, como se deu na hipótese, sendo que a lei não faz menção a qualquer período ou fase para tanto.

Além disso,
no
decisum
por mim proferido não houve qualquer incursão no
meritum causae
da ordem impetrada, limitando-se o julgado na aferição da sua instrução deficiente, questão que inviabilizou o seu conhecimento, s
endo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, o que não foi a situação em comento, pois a defesa optou pelo presente.

Nesse diapasão:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que
o relator pode decidir monocraticamente
para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir
o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente
, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar
".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa
, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas,
sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
X
- julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[2]

Art. 932
. Incumbe ao relator: (...)
III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 16/10/2023